Tribunal: TJBA
Processo: 8018256-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018256-60.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: IDAILMA CAVALCANTE DE ANDRADE Advogado(s):ANA LUISA GASTALDI HORTA, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E IMOTIVADA EM ÁREA RURAL. PRIVAÇÃO POR APROXIMADAMENTE 31 MESES. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. MAJORADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. A consumidora permaneceu sem o serviço em seu imóvel rural por cerca de 31 (trinta e um) meses, após a concessionária remover unilateralmente a rede elétrica, sob pretexto de adequações técnicas e deixar de efetuar a religação reclamada administrativamente. 3. A apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando necessidade de adequações técnicas e dificuldade de localização da unidade consumidora rural, além de impugnas o valor da condenação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir: a) se a interrupção imotivada de energia, por longo período, em área rural, configura falha na prestação de serviço essencial; b) a validade das justificativas apresentadas pela Apelante (segurança técnica e endereço insuficiente) para o não atendimento da solicitação administrativa; c) a caracterização de danos morais indenizáveis decorrentes da privação do serviço de energia elétrica por longo período; d) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo perante a extensão temporal do dano. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica é consumerista, sujeita à responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC. 6. O fornecimento de energia é serviço essencial regido pelos princípios da continuidade e da dignidade da pessoa humana. 7. A alegação de impossibilidade de localização da unidade rural é improcedente, uma vez que equipes da própria concessionária estiveram no local para retirar a rede anterior, configurando comportamento contraditório. 8. O descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religação em área rural, estabelecido pela Resolução ANEEL 1000/2021, somado à privação por quase 03 (três) anos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. 9. O quantum de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) é adequado e proporcional, considerando a natureza punitivo-pedagógica e o sofrimento prolongado da consumidora em área isolada. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A privação imotivada de energia elétrica em imóvel rural por período excessivo, decorrente de omissão no restabelecimento do serviço após remoção unilateral da rede, configura falha grave e enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação". Legislação Relevante Citada: Constituição Federal: artigo 37, §6º. Código de Defesa do Consumidor: artigos 14, §3º, e 22. Código de Processo Civil: artigos 85, § 11, 373, inciso II. ANEEL: Resolução Normativa nº 1.000/2021, artigo 362, incisos I e V. Jurisprudência Relevante Citada: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: Apelações nºs 8001507-57.2016.8.05.0041; 8001442-57.2024.8.05.0146; 8000496-11.2021.8.05.0043; 8000496-11.2021.8.05.0043; 8001168-89.2024.8.05.0018; 8002025-66.2021.8.05.0172; 8036613-98.2019.8.05.0001; 8006751-39.2019.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018256-60.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) e como Apelada IDAILMA CAVALCANTE DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA